Tribunal: TJSP
Processo: 0007536-29.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Seguro habitacional – Apólice vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação – Vícios decorrentes da construção original que não estão excluídos pela apólice – Contudo, os reparos realizados pelos autores impossibilitaram a aferição de efetiva existência de danos decorrentes de riscos cobertos pelo seguro – Cobertura securitária, no caso, não devida - Improcedência da ação -

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Seguro habitacional – Apólice vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação – Vícios decorrentes da construção original que não estão excluídos pela apólice – Contudo, os reparos realizados pelos autores impossibilitaram a aferição de efetiva existência de danos decorrentes de riscos cobertos pelo seguro – Cobertura securitária, no caso, não devida - Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007536-29.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes PAULO
ANDRÉ POSTERAL GAROFALLO e BEATRIS NELSINA NASCIMENTO
NOGUEIRA POSTERAL, é apelada CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Hygor Grecco de Almeida, OAB/SP
214125.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007536-29.2019.8.26.0024 -Voto no 38131
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 0007536-29.2019.8.26.0024
Comarca:
Andradina
Ação:
Cobrança Seguro Habitacional - Indenização
Apte(s).:
Paulo André Pastoral Garofallo (e outra) (AJ)
Apdo(a)(s).:
Caixa Seguradora S.A.
Voto no 38131
INDENIZAÇÃO Seguro habitacional Apólice vinculada ao
Sistema Financeiro da Habitação
Vícios decorrentes da
construção original que não estão excluídos pela apólice
Contudo, os reparos realizados pelos autores impossibilitaram
a aferição de efetiva existência de danos decorrentes de riscos
cobertos pelo seguro Cobertura securitária, no caso, não
devida - Improcedência da ação - Sentença confirmada Verba
honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo
11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de ação de indenização securitária
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 880/882, de relatório adotado.
Embargos declaratórios opostos (fls.
885/900) e
rejeitados (fls. 901).
Apelam os autores alegando, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; no
mérito, que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em benefício dos
consumidores e que algumas reformas foram necessárias para evitar a propagação
dos riscos, sendo que também contam com a cobertura securitária contratada; pedem
o provimento do recurso (fls. 904/951). Contrarrazões (fls. 956/971).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007536-29.2019.8.26.0024 -Voto no 38131
3
Os autores ingressaram com ação de indenização
securitária argumentando que são beneficiários de contrato de seguro celebrado com
a seguradora ré.
Sustentaram a existência de sérios problemas
estruturais em sua habitação a exigir urgente e imediata cobertura pela seguradora.
Com a negativa de cobertura pela ré, ingressaram com a ação.
A ação foi julgada improcedente.
Daí o apelo.
De início, sustentam os autores, em preliminar, a
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa diante indeferimento da produção
de outras provas.
Contudo, ausente razão.
Dispõe o artigo 355, inciso I do novel diploma
processual, “que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras
provas;”, indeferindo, assim, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo
que na hipótese, dispensável se apresentava a produção das demais provas, pois em
nada socorreria os requerentes, sendo que a demonstração documental trazida pelas
partes cuidou de revelar a possibilidade de pronto julgamento, dispensando maior
dilação probatória.
E isto porque, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT
305/121).
Ademais, “Em matéria de julgamento antecipado
da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou
não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso
concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório”
(STJ-4a Turma, Resp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, DJU 17.9.90, p. 9.514).
Portanto, tendo em vista a irrelevância das
diligências, era dever do magistrado a quo indeferir os atos inúteis, em atenção ao
princípio da celeridade processual.
Também sustentam os apelantes pela nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007536-29.2019.8.26.0024 -Voto no 38131
4
da r. sentença diante ausência de fundamentação, carecendo, contudo, de maior
razão.
A fundamentação, estando coerente com o
dispositivo que se segue, não implica em ausência de fundamentação apenas porque
está em desacordo com o pronunciamento que aguarda a parte, pois, “conforme a
Jurisprudência do Supremo Tribunal, 'o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que
a decisão seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das
questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas,
corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está
satisfeita a exigência constitucional' (RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ
150/269)” (STF, AI 738860/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28.03.2011).
Quanto ao mérito, os autores apontaram que as
cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente aos consumidores.
Contudo, a improcedência se mantém.
Em geral, em casos como o dos autos,
constatados eventuais vícios de construção, mesmo que excluído o risco na apólice,
caberia a interpretação das cláusulas contratuais em benefício dos beneficiários,
diante relação de consumo existente.
Contudo, os autores realizaram reparos por conta
própria, o que prejudicou a análise das causas dos danos apontados que, para a
cobertura securitária, não podem ser presumidas.
No laudo pericial (fls. 784/812), o expert faz as
seguintes considerações:
“Os danos relacionados pelos autores não foram possíveis
de serem relacionados pelo fato dos mesmos terem sido
reparados.” (fls. 797) (grifo nosso);
(...)
“2) É possível determinar qual a sua causa e quando
surgiram?
R.: Não é possível determinar a causa. Não há como
precisar a época em que surgiram os danos. Os danos
relacionados nos Autos foram reparados pelos Autores.”
(fls. 798) (grifo nosso);
(...)
“6) Queira o Expert do Juízo esclarecer a luz da NBR 5674, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007536-29.2019.8.26.0024 -Voto no 38131
5
na data da vistoria pôde visualmente constatar se o(s)
proprietário(s) do(s) imóvel(is) realizou(aram) as manutenções
preventivas/corretivas ao longo da vida do imóvel? (grifo no original)
R.: Sim, o imóvel está em bom aspecto de conservação e os
danos reparados pelos autores.” (fls. 801);
(...)
“12) As fls. 251, o perito de forma unilateral afirma que o
imóvel tem fundações rasas (brocas de 2m), é possível
constatar tal fato? É possível apontar de onde ele obteve tal
informação? Caso tal fato, apontado na conclusão de fls. 251
'como fator preponderante para os problemas surgidos no
imóvel', não seja verídico é possível concluir que houve o vício
de construção? Seria comum depois de todos esses anos de
construção do imóvel tal problemática ocorrer somente no ano
de 2017?
R.: A constatação da profundidade da fundação se dá através
a consulta a projeto de fundação (se houver) ou perfuração
(sondagem de reconhecimento) ao lado da fundação para
verificação das características da mesma em diversos pontos.
De acordo fls. 251 a informação foi obtida através de estudo
da Enga Mara Cristina. Nas condições atuais não é possível
concluir que houve vício na construção. Não seria comum,
mas seria possível considerando vários fatores que poderiam
agredir a fundação.
13) É possível apontar se houve vício de construção do imóvel
decorrente de defeitos da má execução ou desobediência as
normas constantes do projeto e/ou infração as normas
técnicas aplicáveis a construções civis? Em sendo positivo
qual?
R.: Não.” (fls. 805);
“Não foi possível concluir sobre a causa do excesso da
umidade do solo considerando que a ocorrência foi em
janeiro de 2017 e que o imóvel foi reformado e os danos
reparados.” (fls. 806) (grifo nosso).
Assim, não restou comprovado de que os danos
decorreram de riscos cobertos pela apólice, pois não podem ser presumidos.
Na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007536-29.2019.8.26.0024 -Voto no 38131
6
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM
OS ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS - IMÓVEL
QUE
SOFREU
REFORMAS,
ALTERANDO
AS
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS - PERÍCIA TÉCNICA
QUE APONTOU A IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR COM
PRECISÃO A CONDIÇÃO EFETIVA DE CONSTRUÇÃO
DO
MÓDULO
ORIGINAL
ANTES
DAS
OBRAS
PROMOVIDAS PELOS PRÓPRIOS REQUERENTES -
AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL -
VÍCIOS CONSTRUTIVOS NÃO SUFICIENTEMENTE
CARACTERIZADOS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
INDEVIDA
-
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(2a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
0020680-07.2008.8.26.0590, Rel. Des. Neves Amorim, j. 06.05.2014, v.u.);
“Seguro habitacional - Indenização - Imóvel financiado
pelo Sistema Financeiro de Habitação - Vícios de
construção
-
Vistoria
prejudicada
em
razão
de
substancial modificação do imóvel, não existindo mais
nenhum cômodo original - Ação improcedente - Decisão
mantida Recurso improvido. 'Autora demoliu a casa
original
construindo
nova
residência
com
dois
pavimentos, com novas fundações, novos pilares e
novas lajes e novas paredes de alvenaria, aproveitando
somente o terreno, descaracterizando por completo o
imóvel desta ação.'” (3a Câmara D. Privado, Apelação cível no
0004485-83.2004.8.26.0590, Rel. Des. Jesus Lofrano, j. 21.08.2012, v.u.);
“SEGURO HABITACIONAL - INDENIZAÇÃO - Danos
físicos no imóvel Ação julgada improcedente Prova
pericial realizada conclui pela ausência de danos ou
vícios construtivos no imóvel da autora, que foi
inteiramente reconstruído pela COHAB SANTISTA -
Inviável a aferição de eventuais defeitos construtivos
anteriores à reforma (que não podem ser presumidos)
Circunstância que afasta a obrigação contratual da ré
Precedentes desta Câmara - Sentença mantida Recurso
improvido.” (8a Câmara D. Privado, Apelação cível no 9090904-
98.2009.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j. 23.05.2012, v.u.).
Por fim, a verba honorária comporta majoração
em prol dos patronos da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa, que se
adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
a importância da causa e o trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para
o seu serviço, observado o disposto no parágrafo 2o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, levando-se em conta, ainda, o trabalho adicional realizado em grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007536-29.2019.8.26.0024 -Voto no 38131
7
recursal, a teor do disposto no parágrafo 11o do citado dispositivo legal, observada a
gratuidade judiciária concedida aos autores (fls. 686).
Assim, cumpre a integral manutenção da r.
sentença, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a majoração
da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente